Tribunal: TJSP
Processo: 1000198-65.2017.8.26.0635
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise adequada de todos os pontos debatidos no recurso – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000198-65.2017.8.26.0635/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RONALDO SANTOS TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000198-65.2017.8.26.0635/50000 -Voto no 44392
2
VOTO No: 44392
EDCL.No: 1000198-65.2017.8.26.0635/50000
COMARCA: São Paulo - 7a VC F REG SANTANA
EBTE. : RONALDO SANTOS TEIXEIRA (JUST GRAT)
EBDO. : MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material

Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise
adequada de todos os pontos debatidos no recurso

Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão
que deu parcial provimento a apelação tirada de sentença que julgara procedente ação
dita “de obrigação de fazer” relativa a descumprimento de contrato de prestação de
serviços; determinou-se o desbloqueio da conta do interessado com liberação do
saldo existente, sob pena de multa diária de R$-500,00 e impôs-se condenação no
pagamento de indenização por dano moral de R$-10.000,00 (dez mil reais); excluiu-
se, no v. aresto, essa última parte da condenação.
Alvitra o embargante existência de “omissões” porque tem
direito à indenização, que pede seja mantida.
Pede a embargada, em sua resposta, a rejeição.
Sem oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
Os embargos não têm condições de acolhimento.
Primeiro, porque não foram indicados
apesar das
afirmações em contrário do embargante - quaisquer pontos efetivos de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, únicas hipóteses integrantes do permissivo
legal (art. 1.022 do Cód. de Proc. Civil); pretende-se, isto sim, rediscutir a matéria
tratada na decisão.
Trata-se, pois, de pretensão absolutamente inadequada para
embargos de declaração.
Segundo, porque o embargante, ao que parece, não se avisou
de que o v. acórdão contem fundamentação adequada e suficiente, para alicerçar suas
conclusões, deixando claro, para afastar a condenação no pagamento da
indenização,que
“contrariamente
ao
afirmado
pelo
apelado,
simples
inadimplemento de prestação de serviços não acarreta aborrecimento
extraordinário, incompatível com a vida em sociedade e causador de mal estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000198-65.2017.8.26.0635/50000 -Voto no 44392
3
excessivo. Ademais, o apelado não demonstrou minimamente qual teria sido a
repercussão em seus direitos da personalidade da conduta da apelante, a tanto
não equivalendo simples dissabor ou irritação nem mesmo retenção de
numerário que, pelo narrado na petição inicial, está restrito a uma única
operação, de natureza civil, isto é, não pode ser considerada como fonte de
recursos para sua subsistência, sem contar que já houve imposição da sanção
civil para o inadimplemento. Não é demais lembrar que o C. Superior Tribunal
de Justiça já firmou posição de que o simples inadimplemento “não dá margem
ao dano moral”, o qual “pressupõe ofensa anormal à personalidade” (AgRg no
REsp 1132821/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 16/03/2010, DJe 29/03/2010)”.
Nenhuma contradição, omissão ou obscuridade, pois,
registrando-se que embargante, na verdade, e em face dos fins desabridamente
infringenciais com que marcou os embargos, veiculou apenas polemização com o
julgado.
Tem-se, de resto, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-AgReg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram
provimento, v.u., DJU 17.8.88, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP
115/207. “in” NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 47a ed., nota no 3 ao art.
1.022).
Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha,
j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210, IDEM. ibidem, pág. 950,
nota no 14a.
Rejeitam-se, ante o exposto, os embargos de declaração.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator